Tribunal: TJSP
Processo: 1062946-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Transporte de cargas – Mercadoria avariada - Indenização paga pela empresa seguradora – Sub-rogação caracterizada – Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.o 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias -

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Transporte de cargas – Mercadoria avariada - Indenização paga pela empresa seguradora – Sub-rogação caracterizada – Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.o 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias - Sentença mantida – Recursos não providos.*